Tribunal: TJPA
Processo: 0013186-81.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, no que toca à negativa do direito dele de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, que justificasse preliminarmente a soltura. Vestibular rejeitada. 2. Provadas a materialidade e a autoria delitivas deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do?crime?de?tráfico?ilícito de drogas.3. Recurso conhecido não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0013186-81.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAMSES ALEXANDRE MARTINS NEVES FILHO (ADV. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB/PA Nº 8.842)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, no que toca à negativa do direito dele de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, que justificasse preliminarmente a soltura.
Vestibular rejeitada
.
2. Provadas a materialidade e a autoria delitivas deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do
¿
crime
¿
de
¿
tráfico
¿
ilícito de drogas.
3. Recurso conhecido não provido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia cinco do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0013186-81.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAMSES ALEXANDRE MARTINS NEVES FILHO (ADV. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB/PA Nº 8.842)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Ramses Alexandre Martins Filho,
por intermédio do advogado Marcos Bahia Begot, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou às penas de 05 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 104 dias-multa, em razão da prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

O apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pugna pela sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade de provas para amparar a condenação.

Em contraminuta, o
dominus litis
pede o desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida na sua totalidade.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0013186-81.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAMSES ALEXANDRE MARTINS NEVES FILHO (ADV. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB/PA Nº 8.842)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado devidamente habilitado. Conheço.

Em ponto de partida, no tocante ao pedido
preliminar para recorrer em liberdade
, relembro ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, as vezes de forma peremptória, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, ao refletir sobre essa corriqueira preliminar, apresentada nas razões do apelo, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
1
, mas para reconhecer a validade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Tal direito-dever é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
2
, de 1832).

De fato, esse poder-dever do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala, no livro
Habeas Corpus
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, é forçoso reconhecer que tal dever é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

No caso dos autos, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
por essa razão

rejeito o pedido preliminar
e passo ao exame do mérito do recurso
.

No mérito, averbo não assistir razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório.

Isto por que, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 12 - IPL anexo), Laudo Toxicológico Provisório (fl. 14 - IPL anexo) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 05) - atestando que o material apreendido se trata de
¿29 petecas e 01 barra pequena de ervas pesando totais de 128,9 gramas de erva¿
e, após análise testou positivo para
¿a substância T.H.C. (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido por `Maconha¿
.

Com efeito, em juízo, os policiais militares que procederam com a apreensão da droga e a prisão do acusado, Marcelo Cristi Araújo e Oliveira e Marcos Hellinton da Silva Ribeiro, em juízo (mídia fl. 46), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os seus depoimentos prestados perante a autoridade policial (fls. 03/04 - IPL anexo), declarando:
(CB/PM
Marcelo Cristi Araújo e Oliveira):
¿Que participou da diligência; que era comandante da viatura; que neste dia em questão receberam uma denúncia anônima dando as características do denunciado dando conta de que ele estava traficando e portando uma arama de fogo; que diante deste fato, deslocaram-se para a invasão; que a informação foi repassada por populares, na rua mesmo; que deram as características físicas do denunciado; que a primeira tentativa de abordagem se deu pela parte da manhã, mas a guarnição não obteve nessa primeira incursão, em razão de fuga;
que no período da tarde lograram êxito em captura-lo, após fazer cerco na casa, em captura-lo; que na revista encontraram o entorpecente na cueca do flagranteado; que a droga estava fracionada; que na segunda abordagem o acusado também tentou fugir; que na abordagem o acusado só afirmou que a droga era dele, indicando que iria vender; que toda a droga foi encontrada na posse do acusado; (...)¿.
grifei.

...............................................................................................................
(SD/PM
Marcos Hellinton da Silva Ribeiro):
¿que participou da diligencia; que estava na guarnição, que ais cedo, pela manhã, já tinham recebido a denúncia de que havia trafico naquela área; que quando foram lá e o acusado fugiu da guarnição; que no período da tarde retornaram e encontraram com ele, que tentou fugir de novo;
que encontraram com ele um saco cheio de entorpecente, parecido com maconha;
que na hora, ao ser preso em flagrante, ele não confessou para o depoente; que o acusado ficou o tempo todo calado; que não viu se, no período da manhã, o acusado portava uma arma de fogo;
que a droga foi encontrada com ele, dentro do bolso ou dentro da cueca
; que não foi o depoente quem fez a revista no denunciado; (...)¿.
grifei.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

A propósito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. - Grifei.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

De mais a mais, como destacado na sentença:
¿o depoimento prestado pela testemunha de defesa não é suficiente para embasar o pedido de absolvição, na medida que não encontra concretude suficiente para afastar a tangibilidade das demais provas produzidas nos autos¿.

Como se vê, os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿trazer consigo¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

2
¿Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.